Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719554-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSON PEREIRA DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público que oficia perante às Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 15 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator